Tribunal: STF
Processo: Rcl 93630
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marinilda Gallo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria negado vigência aos Enunciados das Súmulas Vinculantes 10 e 47, bem como, aplicado equivocadamente o Tema 339 da Repercussão Geral, AI 791.292 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES.
A Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):
“Em sede de ação de Indenização para cobrança de honorários advocatícios contratuais, que é de natureza alimentar, acumulada por 20 anos de labor, distribuída em julho de 2024, a Reclamante requereu a gratuidade de justiça por sua comprovada hipossuficiência (renda líquida de R$ 995,00), e mais contemporaneamente, em março de 2025 com a vigente Lei 15.109/2025, que alterou o artigo 82, parágrafo 3º do CPC, também requereu a dispensa do adiantamento de taxas judiciárias e custas processuais, em pedido subsidiário. 
III.2 O r. juízo monocrático e, posteriormente, a própria 35ª Câmara de Direito Privado do Tribunal a quo, ignorando a Lei Federal, mantiveram a exigência de recolhimento inicial de custas extorsivas (R$ 12.469,72), devido ao reiterado ultimato de recolhimento de custas pela magistrada de piso de extinção do processo.
[...]
III.3 A declaração de hipossuficiência foi firmada pela pessoa natural, a ora Reclamante, gozando de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, e só poderia ser afastada mediante elementos concretos que demonstrassem a capacidade financeira da mesma, o que a prova técnica do INFOJUD que resultou negativa, comprova com todas as tintas inexistir, assim como os demais documentos com fé pública obtidos nos órgãos de governo.
[...]
III.5 Como adversário - feriu a Isonomia: o órgão fracionário da 35ª Câmara atuou ex officio como adversário da Reclamante, negando-lhe a aplicação da Lei 15.109/25 que o próprio Órgão Especial do TJSP validou e que o sistema INFOEPROC 53 automatizou para toda a classe da advocacia.
III.6 Ao inadmitir o Recurso Extraordinário, a autoridade Reclamada invocou, de forma teratológica, o Tema 670 do STF , que versa sobre cargos em comissão municipal, ou seja, matéria absolutamente alienígena à lide. 
Ao ser questionada a inadmissão através do AGRAVO INTERNO, a autoridade admitiu o erro, mas manteve a negativa de seguimento por "falta de interesse", sob a justificativa de não haver sucumbência, em flagrante desprezo ao devido processo legal e à autoridade das SÚMULAS deste STF.
[...]
O ato da magistrada monocrática Ana Laura Correa Rodrigues de não determinar a citação da ré, e atuando de oficio para indeferir a gratuidade à Reclamante, desprezando provas contundentes de hipossuficiência e demais documentos juntados, insistindo na falsa alegação de ser empresária e ter remuneração elevada é ilação intempestiva.
[...]
Ao invocar o TEMA 339 e o TEMA 895 para chancelar o uso de um precedente alienígena do TEMA 670 – de cargos em comissão, a autoridade Reclamada criou argumentos aleatórios para o que jamais existiu ou se cogitou nos autos.
[...]
Ao afastar a aplicação da lei federal sob o pretexto de "óbices processuais", sem especificar expressamente, a decisão reclamada incorre em violação à SÚMULA VINCULANTE Nº 10, que veda aos órgãos fracionários o afastamento de lei que teve a devida declaração de constitucionalidade pelo Órgão Especial.
[...]
É imperativo destacar o entendimento fixado por esta Suprema Corte na Rcl 21.299/STF (Rel. Min. Roberto Barroso), no sentido de que "ofende a Súmula Vinculante 47 decisão que afasta sua incidência dos créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais".
 A barreira econômica de R$12.469,72 imposta a uma advogada idosa (71 anos), cuja hipossuficiência está atestada como prova técnica do INFOJUD negativa e renda líquida de R$ 995,00, configura um "veto financeiro" ao recebimento de verba de subsistência acumulada por 20 anos de labor.”

Requer, ao final, os benefícios da gratuidade de justiça, bem como a cassação do “acórdão objurgado, reconhecendo a nulidade por ausência de fundamentação real (Tema 339) e a violação à cláusula de reserva de plenário (SV 10)”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.
Na presente hipótese, a pretensão da parte reclamante é manifestamente incabível.
Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 
Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo ora Reclamante pelos seguintes fundamentos (eDoc. 36, fls. 6/8):

“Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339), sob a sistemática da repercussão geral, decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam fundamentados - como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente -, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo transcrever a ementa:
[...]
O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 956.302/GO (tema 895), assinalou que a controvérsia relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito não apresenta repercussão geral, conforme se infere da ementa do julgado:
[...]
A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1ª parte, do CPC, sendo inócua a alegação de violação a preceito constitucional quando a própria E. Suprema Corte entendeu que a matéria sub judice não preenche o requisito previsto no art. 102, §3º, da Constituição Federal.
Assente-se, ainda, que o agravante não foi sucumbente em relação à aplicação do preconizado no tema repetitivo 670 do E. STF, de modo que lhe falece interesse recursal nesse ponto.”

Desse modo, é possível assentar que o Tribunal reclamado aplicou corretamente o Tema 339 de Repercussão Geral. De acordo com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, não há necessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai do trecho acima apresentado. É o que consta da ementa do leading case. Veja-se:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010)

Nessas circunstâncias, inexiste violação ao Tema 339 de Repercussão Geral pelo Juízo da origem.
Em caso análogo ao presente, cito jurisprudência da Primeira Turma desta CORTE:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.
2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 47.519 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/7/2021)

Invoca-se ainda, como parâmetro de controle, o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

A decisão reclamada não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação de dispositivo legal ou ato normativo do Poder Público em razão de sua incompatibilidade direta com o texto constitucional. 
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, neste ponto, inviável a presente Reclamação.
Outro paradigma invocado é a Súmula Vinculante 47, cujo teor é o seguinte: 
“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” 

No ponto, também não assiste razão ao Reclamante.
Como se vê, o paradigma tido por violado alcança exclusivamente as questões envolvendo honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública e a possibilidade de seu desmembramento dos valores principais executados pela parte, ante a natureza alimentar da verba honorária. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do enunciado de Súmula Vinculante 47, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. 
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente